Tribunal: TJSP
Processo: 1007864-45.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Rejeição. Título líquido e exigível. Excesso de execução. Não indicação, nem demonstração do valor que entende devido. Ofensa ao artigo 917, § 3o do CPC. Tarifa de Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação da Tarifa de Despesas do Emitente

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Rejeição. Título líquido e exigível. Excesso de execução. Não indicação, nem demonstração do valor que entende devido. Ofensa ao artigo 917, § 3o do CPC. Tarifa de Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação da Tarifa de Despesas do Emitente (Registro de Contrato). Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de comprovação da prestação do serviço. Comissão de permanência. Limitação aos juros remuneratórios com a exclusão de qualquer outro acréscimo. Inexistência, contudo, de cobrança em descompasso com o entendimento firmado. Sentença reformada em parte mínima. Recálculo do débito determinado com a expunção, apenas, do montante cobrado relativo à Tarifa de Despesas do Emitente. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007864-45.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARCELA
HENRIQUE ALVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO VOLKSWAGEN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37.660
APEL. No: 1007864-45.2017.8.26.0562
COMARCA: Santos
JUIZ 1a INST.: Cláudio Teixeira Villar
APTE. : Marcela Henrique Alvares (Justiça Gratuita)
APDO.: Banco Volkswagen S/A
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Rejeição. Título
líquido e exigível. Excesso de execução. Não indicação,
nem demonstração do valor que entende devido. Ofensa
ao artigo 917, § 3o do CPC. Tarifa de Cadastro. Exigência
lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Impugnação da Tarifa de
Despesas do Emitente (Registro de Contrato). Incidência
da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP
(Temas 958). Abusividade configurada, por falta de
comprovação da prestação do serviço. Comissão de
permanência. Limitação aos juros remuneratórios com a
exclusão de qualquer outro acréscimo. Inexistência,
contudo,
de
cobrança
em
descompasso
com
o
entendimento firmado. Sentença reformada em parte
mínima. Recálculo do débito determinado com a expunção,
apenas, do montante cobrado relativo à Tarifa de Despesas
do Emitente. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente
provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 189/191, cujo
relatório é adotado, que julgou improcedentes embargos à execução de cédula de
crédito bancário, determinando seu prosseguimento. Ônus da sucumbência a cargo
da devedora, fixada a honorária em 10% do valor atribuído à causa, ressalvada a
gratuidade concedida.
Recorre a embargante, apontando abusividade da cobrança
das tarifas de cobrança, despesas do emitente e comissão de permanência cumulada
com demais encargos moratórios. Afirma a inaplicabilidade do art. 917, §3o do CPC à
hipótese, porquanto a discussão refere-se exclusivamente à iliquidez e inexigibilidade
do título, porquanto o recálculo do débito depende de complexas operações
matemáticas e não há sequer indicação dos valores já adimplidos.
Recebido e não respondido, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a suma do necessário.
Apenas em parte mínima assiste razão à recorrente.
Disciplina o artigo 28, “caput”, da Lei no 10.931/2004, que “a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no §2o”.
Nesse mesmo sentido, a Súmula 14 desta Eg. Corte, ao dispor
que “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial”.
Não obstante a norma legal que criou a citada cédula de crédito
bancário a eleve à categoria de título executivo extrajudicial, ela, no entanto, somente
pode ser aceita como tal caso traga no seu bojo liquidez, certeza e exigibilidade,
circunstância que se observa aqui, considerada a juntada do demonstrativo do débito,
no qual consta, inclusive, a indicação das parcelas do contrato de financiamento de
veículo que foram inadimplidas (fl. 123).
Não há como acolher, ainda, a alegada inaplicabilidade do art.
917, §3o do CPC, porquanto, contrariamente ao aludido, a embargante impugna sim o
montante excutido, havendo elementos suficientes para que apresentasse o cálculo
que entende correto, com a exclusão dos encargos que reputa indevidos.
Assim, competia à recorrente indicar o valor que entendia
correto, com o respectivo cálculo atualizado e discriminado.
Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO FIXO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
CÁLCULOS
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 917, § 3o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANEJO DOS EMBARGOS
COM NATUREZA DE AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL
PARA
REVISÃO
DO
CONTRATO
INADMISSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE RECURSO NÃO
CONHECIDO. (Apelação no 1005439-63.2017.8.26.0071, da
Comarca de Bauru, rel. Desa. Lucila Toledo, 15a Câmara de
Direito Privado, j. em 22/01/2018).
EMBARGOS Á EXECUÇÃO Duplicatas Devedora que deixou
de apresentar o correto demonstrativo do que entendia devido
(CPC, artigo 917, § 3o) Não incidência das regras do Código do
Consumidor
Rejeição
liminar
dos
embargos
Recurso
desprovido. (Apelação no 1003532-35.2017.8.26.0368, da
Comarca de Monte Alto, rel. Des. Vicentini Barros, 15a Câmara
de Direito Privado, j. em 19/12/2017).
E embora ausente a indicação do valor entendido como devido
o que justificaria a rejeição liminar dos embargos opostos à execução , a questão
relativa à cobrança de tarifas indevidas deve ser apreciada.
A questão relativa à cobrança da Tarifa de Cadastro foi
consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos especiais
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, por
acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de cadastro,
incidente no início da relação contratual.
Com relação à cobrança de tarifa relativa a “Despesas do
Emitente”, por outro lado, assiste razão à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal tarifa refere-se às despesas para registro do contrato de
financiamento.
Sobre o tema, o E. STJ firmou a seguinte tese:
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
No presente caso, se observa que não há comprovação da
prestação do serviço de registro de contrato, o que significa a abusividade de tal
cobrança, impondo-se o recálculo do débito executado com a expunção da quantia
cobrada a título de “Despesas do Emitente”, no valor de R$ 97,93 (fl. 24).
Finalmente, no tocante à comissão de permanência, também
não medra a insurgência da embargante.
Não se desconhece que sua cobrança é permitida, desde que
não haja sua exigência cumulada com qualquer outro encargo, inclusive a multa
moratória.
Assim, a cobrança da comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado é lícita desde que não cumulada com a correção
monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo
próprio contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das
súmulas de números 30, 294 e 296, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rei. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Na hipótese em apreço, verifica-se que o título executivo prevê
sua cobrança, ressalvando que “Nos termos da Súmula 472 do STJ, a cobrança de
Comissão de Permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos nesta Cédula exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Os valores incidirão sobre as
PRESTAÇÕES a partir das datas de seus vencimentos” fl. 25, cláusula 5.
E verificando-se o demonstrativo de débito acostado à fl. 123,
constata-se que houve a cobrança apenas da comissão de permanência, sem
cumulação com multa.
Desse modo, acolhe-se minimamente o presente apelo, tão
somente para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa relativa a “Despesas
do Emitente”, no valor de R$ 97,93, determinando-se o recálculo do débito com a
expunção de tal quantia, sem prejuízo do prosseguimento da execução após a
apresentação do montante atualizado da dívida.
Considerando-se o decaimento mínimo do exequente, ficam
mantidos os ônus de sucumbência em desfavor da devedora.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR